Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DO AUTOR MEDIANTE FRAUDE. PEDIDO FORMULADO EM DESFAVOR DO DETRAN (DF). CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ENTE PÚBLICO QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e o réu, bem como condenou o recorrente e o Distrito Federal à obrigação de cancelarem todos os débitos do veículo impugnado.
2. O DETRAN(DF) sustenta que a sentença extrapolou os limites da lide, uma vez que condenou o Distrito Federal à obrigação de excluir débitos tributários vinculados ao veículo, ente público que não integrou a relação processual. Requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja excluído da relação obrigacional.
3. Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 55479713).
4. Na origem, o autor alega que em 13/11/2018 foi adquirido em seu nome, mediante fraude, o veículo I/VOLVO XC90 3.2 AWD, ano/modelo 2010/2011, placa GBR 4003, cor PRETA, chassis YV1CZ9556B1578874, RENAVAM 256185093, registrado no Detran/SP. Que em janeiro/2019 ajuizou a ação no 1002074-07.2020.8.26.0229 - TJSP, onde foi reconhecida a fraude e retirado o seu nome das cobranças de IPVA, seguro obrigatório, notificações e demais restrições vinculadas ao veículo. Sustenta que o veículo gerou multas de trânsito junto ao DETRAN/DF, razão pela qual pugna pelo cancelamento das infrações de trânsito, anulação de todos os lançamentos realizados pelo Detran/DF, assim como dos respectivos débitos e pontos na CNH lançados nos assentamentos do autor, posteriores a 13/11/2018.
5. E a sentença recorrida, assim concluiu: “Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, embasado no art. 487, inciso I do CPC, e julgo PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a parte autora e o réu, bem como cancelar todos os lançamentos realizados pela requerida, tais como multas de trânsito, pontos em sua CNH, relacionados ao veículo I/VOLVO XC90 3.2 AWD, ano/modelo 2010/2011, placa GBR 4003, cor PRETA, chassi YV1CZ9556B1578874, RENAVAM 256185093, registrado fraudulentamente em nome do requerente, devendo o DISTRITO FEDERAL, em consequência da confirmação da liminar, baixar todas os débitos correspondentes, inclusive os inscritos em dívida ativa e protestados.”
6. A formação do litisconsórcio passivo necessário ocorre quando não há opção senão o chamamento ao processo daquele que é interessado e legítimo para figurar no polo da demanda, a fim de suportar os efeitos da condenação, seja por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (Art.114, do CPC).
7. Segundo o julgamento das Turmas Recursais Reunidas, a transferência administrativa do veículo e a responsabilidade por infrações, débitos tributários e não tributários a ele vinculados retratam o interesse do Distrito Federal e do Detran (DF), sendo salutar a presença de todos na demanda, por força do artigo 506, do CPC (07100151520238070000, Acórdão 1721168, de Relator: Carlos Alberto Martins Filho, j. em 26/06/2023).
8. No caso, o autor ajuizou a presente ação somente em desfavor do Detran/DF, enquanto a sentença condenou o Detran e o Distrito Federal à obrigação de baixarem todos os débitos correspondentes ao veículo denunciado, inclusive os inscritos em dívida ativa e protestados.
9. Nesse contexto, a demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, configurando a hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
10. Destarte, desconstituída a sentença, reputo ser o caso de extinção do processo, sem julgamento de mérito, ante o litisconsórcio passivo necessário não constituído.
11. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.